Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0707747-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANTO VERDE AGROPECUARIA LTDA. AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANTO VERDE AGROPECUARIA LTDA contra a r. decisão de ID 44576350, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MANTO VERDE AGROPECUARIA LTDA contra a decisão de ID 148673882, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0014985-59.2015.8.07.0007. [...] Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos autos originários até o julgamento do mérito recursal; b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada; e c) subsidiariamente, dar provimento ao recurso para extinguir o feito, face a nulidade de citação e a ocorrência de prescrição. Preparo recolhido (ID 443310068). É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação acerca da nulidade da citação por edital realizada no processo originário. Para o correto entendimento da situação, necessário elucidar brevemente o caminho percorrido nos autos de origem até o momento atual. [...] Dessa forma, as hipóteses de cabimento da citação por edital estão devidamente elencadas no art. 256 do CPC, tratando-se de típica citação ficta. A doutrina entende, ainda, que a citação por edital deve ser excepcional, sendo exigido o esgotamento dos meios possíveis para a realização da citação por outra forma1. Pela documentação colacionada, observa-se, em análise superficial, típica do momento processual, que a determinação da citação ficta foi exarada após esgotados inúmeros esforços despendidos pelo credor; existindo, assim, plenos indícios de que o executado, ora agravante, estava em local incerto ou ignorado. Em tempo, não se verifica, de pronto, qualquer negligência por parte do exequente, ora agravado, na tentativa de localizar o agravante para a devida citação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios considera que não se exige, para o deferimento da citação por edital, o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu. Seguem julgados desta 2a Turma Cível acerca do tema: [...] Desse modo, no caso em análise, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, visto que foi determinada após a realização de inúmeras diligências, inclusive por meio de consulta aos sistemas eletrônicos de acesso a informações, na tentativa de localizar a agravante (art. 256, §3o do CPC). Necessário avaliar, também, a questão da prescrição da cédula de crédito suscitada pela agravante. A citação feita por edital, e, no caso concreto, com a devida validade verificada, interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 240, §1o do CPC. Quanto ao assunto, segue julgado do TJDFT: [...] Assim, quanto à prescrição vinculada ao título discutido, de forma correta assentou o magistrado de 1o Grau: [...] De igual forma, cai no vazio a alegação de prescrição do título, considerando que o vencimento do título era 01/01/2018 (ID 38011924 - Pág. 9), tendo sido distribuída a presenta ação em razão 03/06/2015, com recebimento em 09/06/2015 (ID 38011929) e efetivada a citação em 19/12/2017. É cediço que a citação válida é causa de interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o do Código de Processo Civil. Ademais, a prescrição para cédula de crédito é trienal, razão pela qual não prospera a argumentação invocada. [...] Portanto, em congruência com a argumentação trazida, verifico que não assiste razão à agravante em relação ao pedido de nulidade da citação por edital, visto que a forma de realização e a validação do ato citatório estão devidamente embasadas e amparadas tanto pela jurisprudência quanto legislação correlatas. Em relação à suposta prescrição do título, o pedido também não merece prosperar, visto que, com a devida verificação da validade da citação editalícia, o prazo prescricional foi interrompido, não seguindo a contagem alegada pela empresa agravante. Nessa perspectiva, reputo ausente, nesse juízo de cognição sumária, o requisito da probabilidade de provimento do recurso em relação aos requerimentos da agravante. Não obstante, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo Colegiado desta d. 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar. Intimem-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. [...] (ID 44576350). Nas razões dos Embargos, o recorrente alega que houve omissão na decisão embargada quanto a ausência de diligência de citação no endereço de registro da embargante, pois, independentemente de outras diligências, não se promoveu a citação no endereço em que a executada indica em seu CNPJ. Descreve que foi demonstrado que o embargado conhecia o endereço dos embargantes e, mesmo assim, não promoveu as diligências para a devida citação, de forma adequada. Assevera que citação é questão de ordem pública, portanto de redobrado cuidado por quem demanda o Judiciário. Por fim, requer a verificação da decisão embargada em relação à conduta do embargado de sequer diligenciar ao endereço de registro da sede da embargante, por culpa única e exclusiva do próprio credor; e o acolhimento para suprimento das contradições e omissão demonstradas. Intimado a apresentar contrarrazões, diante do nítido interesse modificativo dos Embargos Declaratórios, conforme despacho de ID 45085430, o embargado se manifestou no sentido de declarar que a decisão recorrida está fundamentada com os artigos de lei que o Juízo entende aplicáveis; de forma que eventual inconformidade em relação ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado. Assevera, ainda, que no caso em tela, pela clareza da decisão não é permitido entender que houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo que os embargos de declaração se revelam meramente procrastinatórios, criando empecilhos e afrontando a legislação processual vigente, que visa acelerar e facilitar a prestação jurisdicional É o relatório. DECIDO. De início, registro que os embargos merecem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, dessa forma conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, no caso, observa-se que o recorrente pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada pela decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível, da Relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Em que pese a argumentação do recorrente quanto à suposta omissão da decisão embargada em relação à conduta do recorrido de sequer diligenciar ao endereço de registro da sede da embargante, por culpa única e exclusiva do próprio credor; tenho que a tese não merece prosperar, visto que o endereço indicado no mandado de folha 10 do ID 38011958 dos autos de origem é o mesmo indicado pelo embargante, de forma que, conforme certidão do oficial de justiça constante à folha 13 do mesmo documento mencionado, apenas não foi possível localizar o endereço por suposta incorreção, não havendo que se falar em desídia do ora embargado na localização do devedor para citação. Assim, verifica-se que o endereço indicado pelo recorrido e diligenciado por oficial de justiça deste Juízo é o mesmo apresentado nas razões dos embargos, demonstrando que de fato foram realizadas tentativas de localização do executado. Nesse contexto, observo que os argumentos trazidos pelo embargante traduzem mero inconformismo com o objetivo de rediscutir a controvérsia, não se prestando o presente recurso a esse fim. A decisão recorrida, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator